Tribunal: TJSP
Processo: 0002397-26.2012.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Associação. Dever afeto a ex-presidente. Sentença que julgou as contas, não reconhecidos créditos devidos de parte a parte. Perícia, na qual se embasou a sentença, que analisou os documentos juntados aos autos e reconheceu que as contas foram prestadas, posto que de forma incompleta. Perito que porém ressalvou a necessidade ainda de as partes indicarem, diante

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Associação. Dever afeto a ex-presidente. Sentença que julgou as contas, não reconhecidos créditos devidos de parte a parte. Perícia, na qual se embasou a sentença, que analisou os documentos juntados aos autos e reconheceu que as contas foram prestadas, posto que de forma incompleta. Perito que porém ressalvou a necessidade ainda de as partes indicarem, diante de seu levantamento e o quanto ainda se pudesse considerar pendente, os valores que entendiam devidos, fazendo os devidos esclarecimentos. Autora, que agora recorre, permaneceu silente, nada requerendo a título de esclarecimentos e, inclusive, aduzindo na apelação que concorda com as conclusões do expert. Ademais, sequer discriminados no apelo, de forma suficiente, quais os esclarecimentos ainda pendentes. Dever que é do autor de, não prestadas contas pelo réu, apresentar as que entender devidas, com forme o art. 550, par. 5o do CPC. Indevida, portanto, a remessa dos autos à origem para que o réu preste esclarecimentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002397-26.2012.8.26.0450, da
Comarca de
Piracaia, em
que é
apelante
ASSOCIAÇAO DE MELHORAMENTOS RECANTO DOS PASSAROS, é apelado
SERGIO ANTONIO FERNANDES GOMES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0002397-26.2012.8.26.0450
Comarca: Piracaia
Apelante: ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS RECANTO DOS
PÁSSAROS
Apelado: SERGIO ANTONIO FERNANDES GOMES
Juiz: Dr. Lucas de Abreu Evangelinos
Voto n. 21.660

Prestação de contas. Segunda fase. Associação.
Dever afeto a ex-presidente. Sentença que julgou as contas,
não reconhecidos créditos devidos de parte a parte. Perícia,
na qual se embasou a sentença, que analisou os documentos
juntados aos autos e reconheceu que as contas foram
prestadas, posto que de forma incompleta. Perito que
porém ressalvou a necessidade ainda de as partes
indicarem, diante de seu levantamento e o quanto ainda se
pudesse considerar pendente, os valores que entendiam
devidos, fazendo os devidos esclarecimentos. Autora, que
agora recorre, permaneceu silente, nada requerendo a
título de esclarecimentos e, inclusive, aduzindo na apelação
que concorda com as conclusões do expert. Ademais, sequer
discriminados no apelo, de forma suficiente, quais os
esclarecimentos ainda pendentes. Dever que é do autor de,
não prestadas contas pelo réu, apresentar as que entender
devidas, com forme o art. 550, par. 5o do CPC. Indevida,
portanto, a remessa dos autos à origem para que o réu
preste
esclarecimentos.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 1529/1533) que, em segunda fase de ação de
prestação de contas, julgou as contas prestadas pelo réu e assentou não
haver crédito em favor de quaisquer das partes. Foram fixados honorários
de 10% do valor atualizado da causa, sendo metade devida por cada qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos litigantes ao patrono da adversa, na mesma proporção repartidas as
custas e despesas processuais.
Sustenta a autora, em sua irresignação, que
elaborado relatório de irregularidades, ele foi entregue em assembleia para
o réu, ficando então suspensa a aprovação das contas. Narra que, não tendo
o réu prestado esclarecimentos, mesmo após o envio de notificação
extrajudicial, foi ajuizada a presente ação, sem que as contas fossem
apreciadas em assembleia. Afirma que a inicial do presente feito não exige
valores dos réus, mas apenas solicita esclarecimentos e a juntada de
documentos comprobatórios de despesas. Alega que será preciso levar os
esclarecimentos do réu, ainda sequer prestados, à assembleia, a fim de que
lá se possa definir o valor a cobrar. Reconhece, assim, que acertada a
perícia ao concluir pela inexistência de créditos a apurar. Aduz que, a
despeito dos documentos juntados, não é possível relacioná-los aos
questionamentos da inicial. Indica a existência de pagamento específico a
advogado, do qual sequer tinha conhecimento, e que não é listado nos
cadernos financeiros. Explica que o estatuto foi elaborado e aprovado com
a assistência de outra advogada. Assevera que os reembolsos ao réu não
foram devidamente explicitados, impossibilitando que a questão seja
levada à assembleia. Refere que o próprio laudo reconheceu a deficiência
na prestação das contas, anotando a impossibilidade de se estabelecer
relação entre os documentos e os valores reembolsados. Aponta que as
conclusões do laudo lhes foram favoráveis, razão pela qual não apresentou
impugnação na origem. Argumenta que os demais problemas listados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial, como execuções fiscais, demandas trabalhistas e ajustes contábeis,
foram retificados pelas administrações seguintes sem o conhecimento das
movimentações financeiras feitas pelo réu. Requer, por tudo isso, ante a
falta de sintonia entre a sentença e o laudo, que essa seja anulada, devendo
o feito tornar à origem para nova apreciação da perícia.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 1563/1571).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Ao que se vê, tem-se de ação de prestação
de contas, ajuizada ainda sob a égide do CPC/73, na qual a associação
autora postula a condenação do réu a prestar contas do período em que
exerceu a presidência da entidade. Na inicial, a autora fez remissão a
relatório elaborado por comissão de associados, identificando os pontos
que precisariam ser esclarecidos pelo réu na presente ação.
O réu, em contestação, prestou alguns
esclarecimentos e juntou documentos, referentes, principalmente, a
despesas da autora que suportou com recursos próprios, posteriormente
reembolsados pela associação (fls. 117/477). Disse que, portanto, tinha
crédito a receber, no valor histórico de R$ 5.680,49. Ademais, refutou seu
dever de prestar as contas, postulando, caso não acolhido pleito de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não meritória, a improcedência da ação.
A primeira fase da ação, então, foi julgada
procedente na origem, assentado o dever do réu de prestar contas do
período em que esteve à frente da autora, isto é, de 01/10/2009 a
30/09/2011 (fls. 513/515). Interposto recurso de apelação, a sentença foi
integralmente mantida por esta Câmara, na ocasião afastada alegação de
irregularidade no relatório, elaborado por comissão informal de associados
(fls. 539/543). Conforme se assentou no acórdão:
“Sabido que nesta primeira fase da ação
de prestação de contas se discute tão somente a obrigação de prestá-las
(v.g. TJSP, 3a Câmara de Direito Privado, Ap. civ. no 0190186-
93.2008.8.26.0100, rel. Des. Donegá Morandini, j. em 14.12.2010).
E não há dúvida de que ao réu afeta a
obrigação de prestar contas da administração da associação quanto ao
período em que ocupava o cargo de presidente, nos termos do artigo 26, 'f'
e 'h', do Estatuto da entidade (fls. 499). Nem mesmo se discute em defesa a
obrigação que a outros membros da diretoria também fosse afeta, afinal
porque sem afastar igual dever ao presidente, acima de tudo, imposto. Na
mesma senda, o recurso não o nega e se limita a sustentar que as contas
devidas já foram prestadas, não havendo qualquer divergência legalmente
apurada a esclarecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, viu-se que as contas nunca
foram apreciadas pela Assembleia Geral da Associação, órgão competente
(v. art. 35, 'b', do Estatuto), por isso que indiscutível a subsistência do
dever de prestá-las. De mais a mais, a Associação apontou na inicial
diversas divergências que quer ver esclarecidas e que motivaram a não
apreciação das contas, porque se aguardava a apresentação de
esclarecimentos, justamente, pelo ex-presidente.
Se a recusa em apreciá-las em outubro de
2011 (v. ata de fls. 508/509) foi justa ou não, isto é, se o ex-presidente
deve à Associação algum valor em razão de sua gestão é questão que
concerne já à segunda fase do procedimento.
Por fim, no que se refere à denominada
comissão que elaborou o relatório acostado à inicial, indicando
inconsistência na gestão financeira da entidade, é irrelevante a alegada
irregularidade em sua constituição, pois, já não fosse constituída por
associados, se limitou a apresentar divergências apuradas que encontrou
e que foram acatadas pela Assembleia Geral, ao menos para que a gestão
não fosse automaticamente aprovada, ou seja, para que deixassem de ser
apreciadas contas até esclarecimentos que, porém, não foram prestados
pelo réu.
Dito de outro modo, não se entende haja e
nem o recorrente indicou a existência de qualquer exigência legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estatutária de que a análise das contas fosse feita tão somente por outros
órgãos da Associação, observado que as deliberações a respeito das
contas constam tomadas exclusivamente pela Assembleia Geral. E a
deliberação foi, exatamente, no sentido de que, sem os esclarecimentos
pretendidos, a gestão do réu não poderia ser examinada.
Daí o interesse a que isto se faça
judicialmente.”
Opostos
embargos
declaratórios,
eles
foram rejeitados (fls. 561/563). O deslinde da primeira fase transitou em
julgado em 20/09/2016 (fls. 788), depois de inadmitido o processamento
de recurso especial (fls. 575/576), inclusive no âmbito da Superior Corte
(fls. 782/787).
Pouco antes do trânsito, porém, tornando
os autos à origem, o próprio réu e não a autora postulou o início da
segunda fase da prestação de contas (fls. 602/604). O demandado
asseverou ter crédito de R$ 17.082,85 a receber, atualizado até a data do
requerimento, referente aos valores que havia adiantado à autora, mas que
não foram integralmente reembolsados. O réu acostou, na ocasião,
documentos originais a comprovar as despesas que fizera com recursos
próprios (fls. 609/765). Tais documentos, assim como os que
acompanharam a contestação, estão timbrados com o nome da empresa
que prestava e, ao que se entende, ainda presta , consultoria contábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associação.
A autora refutou as alegações do réu, sob
os argumentos de que não havida verdadeira prestação de contas e de que o
réu estava efetuando cobrança sem a apresentação da respectiva
reconvenção. Refutou também os documentos apresentados, pleiteando a
realização de perícia (fls. 772/775), a qual foi deferida pelo MM. Juízo a
quo (fls. 806).
O perito, antes mesmo de elaborar o laudo,
efetuou quatro diligências diretamente junto às partes, solicitando,
principalmente à autora, documentos a fim de que pudesse proceder à
análise das contas. Após, juntou aos autos todos os documentos que
obtivera em suas diligências (fls. 875/1442). E, entre esses documentos,
destacam-se: a devolutiva da autora à primeira diligência do perito (fls.
875/889); informações trabalhistas e previdenciárias de funcionários (fls.
893/1144), com alguns balancetes da empresa ali intercalados; balancetes e
documentos referentes aos reembolsos em favor do réu (fls. 1145/1259),
identificado, a fls. 1255, o valor total objeto de reembolso (R$ 31.307,50);
gastos com gasolina, veículos e reparo de motocicleta (fls. 1260/1287);
despesas com honorários profissionais (fls. 1288/1307); outras despesas,
como materiais de construção, pagamentos a engenheiro, e multas à PGFN
(fls. 1308/1382); e, finalmente, os extratos bancários da autora (fls.
1393/1442).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois, juntados todos esses documentos aos
autos, ademais do quanto já havia sido acostado pelo próprio réu, quando
da contestação e do requerimento de início da segunda fase da ação, o
perito, finalmente, elaborou o laudo (fls. 1452/1521). E a conclusão
alcançada foi de que as contas haviam sido prestadas, posto que de forma
incompleta.
Nessa senda, já a fls. 1471 o expert anotou
que os documentos juntados pelo réu não permitiram realizar correlação
direta e objetiva com os esclarecimentos prestados na inicial. Disse o
perito, então, ter-se “situação que dificilmente poderá ser provada como
uma boa gestão administrativa” (fls. 1472). O perito, ademais, reconheceu
a existência de irregularidades formais em documentos, remetendo, por
exemplo, a boletos e pagamentos em nome de terceiro e ao pagamento de
orçamentos sem a correspondente nota fiscal. Essas irregularidades, é
certo, se repetiram várias vezes, conforme disse o expert (fls. 1465/1466).
Também ressaltou o perito a ausência de
livros caixa da associação. Sucede que, aqui, foi a autora quem não os
apresentou. Requerida a disponibilização dos livros na primeira diligência,
a demandante asseverou que os possuía. Porém, apresentou, depois, apenas
cadernos financeiros, assim o que dificultou, reconhecida a ausência de
escrituração contábil, a análise direta de todos os fluxos diários de
pagamento (fls. 1482/1484).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois, analisando toda a documentação dos
autos, o perito compilou suas conclusões da seguinte forma, aqui
reproduzidas com os grifos do original:
“TODA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA
AOS AUTOS, EMBORA POSSA INICIALMENTE DEMONSTRAR QUE
SÃO GASTOS QUE ESTÃO LIGADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA
DA ENTIDADE E QUE PODEM ATENDER O PERÍODO DEMANDADO
DA PRÓPRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESSA DE OUTUBRO DE 2009
ATÉ JUNHO DE 2011, ESSA DIRETA E OBJETIVAMENTE NÃO
CONSEGUE PROVAR QUE TODOS ESSES GASTOS; DESPESAS E
REEMBOLSOS
EM
SI
CONSEGUEM
CONSOLIDAR
COM
ASSERTIVIDADE (CERTEZA) QUE, TODOS OS EVENTOS ESTÃO
PLENAMENTE LIGADOS E VINCULADOS AO PERÍODO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA, POIS, ALÉM DE ALGUNS DOCUMENTOS
POSSUÍREM
RELATIVOS
VÍCIOS
DOCUMENTAIS
(PROVAS
FÁTICAS), MESMO QUE IRRELEVANTES PARA O MOMENTO DA
ROTINA DIÁRIA DAS OPERAÇÕES DA PRÓPRIA ENTIDADE, ESSA
EM OPERAÇÃO À ÉPOCA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, EM SI
PADECERIAM DE PROFUNDA ANÁLISE, ESSA, ASSIM VISANDO
CORRELACIONAR CADA GASTO OCORRIDO COM AS EFETIVAS
OPERAÇÕES ROTINEIRAS DA PRÓPRIA ENTIDADE. ALÉM
DISSO, EM FACE DAS ALEGAÇÕES FEITAS NA PEÇA EXORDIAL, AS
QUAIS, EM PARTE EXIGE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS
DESTINOS DOS GASTOS, ESSES EM TERMOS ESPECÍFICOS, ENTÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OS DOCUMENTOS ANEXADOS, BEM COMO OS DEMONSTRATIVOS
APRESENTADOS,
TECNICAMENTE
NÃO
CONSEGUIRIAM
RESPONDER DE FORMA TÉCNICA SE TAL GASTO ESTÁ TOTAL
E PLENAMENTE RELACIONADO AO QUESTIONADO E, ASSIM,
IMPACTANDO, INCLUSIVE AO PRÓPRIO CONTEXTO DE TODAS AS
OPERAÇÕES EFETIVAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO À
ÉPOCA DE OUTUBRO DE 2009 ATÉ JUNHO DE 2011. PORTANTO,
CERTIFICA A PERÍCIA CONTÁBIL COM SUA OPINIÃO TÉCNIA;
MENSURATIVA; E QUALITATIVA PARA FINS DE NORTEAMENTO
DA DECISÃO DO DIGNO MAGISTRADO que A PRESTTAÇÃO DE
CONTAS ATENDE PARCIALMENTE O QUE SE PRETENDE
PROVAR, OU SEJA, O REQUERIDO DOCUMENTALMENTE
SOMENTE CONSEGUE PROVAR DE FORMA FINANCEIRA Cadernos
financeiros quanto as entradas e saídas, incluindo os Demonstrativos de
Bancos, todavia, não consegue, pelo menos inicialmente consolidar toda
a correlação plena quanto as indagações feitas na peça exordial.” (fls.
1481).
Expostas as conclusões acima, e após
responder os quesitos elaborados pelas partes, o perito apresentou
considerações finais (item VII fls. 1518/1520), inclusive na forma de
perguntas e respostas, para sistematizar suas ponderações e elucidar os
próximos passos a serem tomados. Nesse sentido, reconheceu que houve a
prestação de contas, a qual, de um lado, disse não atender aos requisitos da
contabilidade; mas, de outro, reconheceu atender ao menos aos aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiros relevantes, para explicitar origens e aplicações dos recursos.
Apesar disso, o expert reiterou que determinados documentos padecem de
vícios. Ademais, anotou o perito expressamente que, a despeito da falta do
livro caixa, a apresentação de demonstrativos e cadernos financeiros
autorizava concluir que as contas foram prestadas. Tudo o que vai ao
encontro das conclusões reproduzidas acima.
De mais a mais, o expert expressamente
anotou não ser cabível, naquele momento, a aferição da existência de
créditos ou débitos entre as partes. Afirmou que seria necessário, uma vez
concluída a perícia, que cada parte explicitasse o que entendia devido,
assim o que poderia então ser objeto de análise. Tal o que também merece
ser aqui reproduzido, com os mesmos grifos do original:
"13. É possível, no primeiro momento a
Perícia Contábil avençar algum valor de crédito ou de débito entre as
partes, sem que ao menos se tenha o resultado da apreciação do digno
magistrado quanto ao escopo da Prestação de Contas, especificamente no
sentido de essa possui condições de serem julgadas Boas ou Parcialmente
Boas as Contas? Não, não é possível, pois, salvo melhor juízo, entende a
Perícia Contábil que, haveria necessidade de saber o quanto a parte que
detenha seu crédito desmembre pontualmente o que entende como valor,
pois, senão será novamente uma enorme discussão que enfrentará para
apurar um valor, observando que, ao ver deste Profissional da
Contabilidade, haveria necessidade, na maioria dos itens adotar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento de quanto arbitrar tal monta-item." (fls. 1520).
Pois bem. Dada ciência às partes das
conclusões dos laudos, instadas a se manifestar, apenas o réu o fez.
Reiterou o demandado que tinha crédito a receber, no valor de R$
17.082,85, porque ainda não reembolsado integralmente dos recursos
próprios que havia desembolsado com despesas da associação (fls.
1524/1526).
O MM. Juízo a quo, então, considerando a
ausência de manifestação da autora quanto ao laudo, sentenciou o feito,
reputando parcialmente boas as contas prestadas pelo réu. Também foi
reconhecida expressamente, com base nas conclusões do laudo pericial, a
inexistência de crédito de parte a parte, assim negada a impugnação do réu
Ora, assim postos os fatos, e ausente
recurso do réu, não se entende que a sentença esteja a merecer qualquer
reparo.
Não medra, em primeiro lugar, a alegada
incongruência entre as conclusões do laudo e a sentença. Afinal, o perito
reconheceu que as contas foram efetivamente prestadas, malgrado não de
forma integralmente correta ou completa, bem assim que ainda pendentes
esclarecimentos. Daí por que o MM. Juízo a quo reputou boas apenas em
parte as contas prestadas pelo réu, e não sem antes ter facultado à autora os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclarecimentos solicitados pelo perito.
Ou seja, se é bem verdade que pendem
esclarecimentos cuja necessidade o próprio perito reconheceu , também
o é que eles dependiam, na origem, de manifestação das próprias partes. É
dizer, nada podia mais o perito atestar, naquele momento, que dependesse
somente de si, o restante condicionado aos eventuais requerimentos das
partes, uma vez analisadas as conclusões da perícia. Porém, apenas o réu se
manifestou, requerendo o reconhecimento de crédito em seu favor.
A autora, insiste-se, manteve-se silente,
sem nada postular. Mais, expressamente afirmou, no apelo, que anuiu às
conclusões do laudo, razão pela qual deixou de apresentar qualquer
impugnação. Mas, se é assim, descabe argumentar agora que incompletas
as contas e que necessários novos esclarecimentos, se no momento
adequado não o fez ou não o requereu.
De mais a mais, e o que é forçoso anotar, o
perito, a despeito de reconhecer irregularidades nos documentos juntados,
bem como de aventar a ocorrência de deficiente gestão por parte do réu,
não concluiu que havida má-fé, fraude ou, ainda, desvio fraudulento de
recursos por parte do demandado. Tal o que merece destaque porque, na
ausência desses indicativos, menos razão se tem para devolver os autos à
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, impende acentuar que, já não
fosse a expressa referência do perito, no sentido de que as partes
esclarecessem os próximos pontos que quisessem ver dirimidos, a própria
lei afeta esse dever ao autor da ação de exigir contas. Nessa senda, já desde
o CPC anterior se previa que “a sentença, que julgar procedente a ação,
condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.”
(art. 915, par. 2o - grifo acrescido). Tal o que se reproduziu no art. 550, par.
5o do CPC/15.
Conforme
explica
Daniel
Amorim
Assumpção Neves, caso o réu não apresente as contas no prazo legal,
“caberá ao autor fazê-lo no prazo de 15 dias, havendo previsão de sanção
processual ao réu que não cumpriu sua obrigação de prestar as contas no
prazo legal: não poderá impugnar as contas apresentadas pelo autor”
(CPC comentado, JusPODIUM, 2019, 4a. ed., p. 1057).
Pois, no caso concreto, tendo o laudo
concluído pela apresentação das contas, até onde foi possível atestá-las,
cabia à autora, por imposição legal, apresentar as suas próprias. Mas,
insiste-se, a demandante manteve-se silente, não pleiteando novos
esclarecimentos ou apresentando as contas que entendia acertadas. Ao
revés, como se viu, disse anuir expressamente às conclusões do laudo,
porém sem atender à indicação dele constante sobre o que deveria ser sua
manifestação posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, tomado o momento em
que se encontra o processo, mostra-se indevido exigir do réu novos
esclarecimentos. Veja-se, o demandado já apresentou suas justificativas
quando da contestação, bem assim quando postulou o início da segunda
fase da prestação de contas. Juntou documentos aos autos, analisados pelo
perito. E, finalmente, o réu postulou esclarecimentos ao laudo, que foram
rejeitados, e do que não se tirou recurso.
O mais, insista-se, era incumbência da
autora. Não se está mais em fase de ouvir o réu para levar suas contas à
assembleia. Tal o que superado justamente pela prestação judicial das
contas.
Por fim, e seja como for, mesmo na
apelação a autora não traz, de forma discriminada, quais esclarecimentos
ainda seriam necessários. Argumenta, a respeito, com a contratação de
advogado, para lavratura da ata, diverso da patrona com a qual a
associação costuma trabalhar. Tal ponto foi também levantado pelo perito
(fls. 1466). Sucede que a autora, no apelo, malgrado indique essa
circunstância, ao requerer esclarecimento do réu não aponta o que, a seu
ver, falta ser esclarecido.
De igual forma, assevera a autora que não
foram esclarecidos os reembolsos efetuados em favor do réu. Reproduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para tanto, a tabela de fls. 1255, que integra os documentos juntados pelo
perito após suas diligências, na qual foram somados todos os reembolsos
pagos ao demandado, com base nos balancetes da autora. Diz que tais
informações são indispensáveis, porque devem ser levadas à assembleia de
associados.
A questão, porém e ademais do que antes
aqui se disse , foi objeto de expressa apreciação na origem. O réu juntou
tanto na contestação, quanto ao postular o início da segunda fase da ação,
comprovantes de pagamentos, discriminando as despesas que originaram
os respectivos reembolsos. Elaborou planilhas, inclusive, das quais se
colhe que o valor dito por ele desembolsado (R$ 5.680,49 e R$ 25.797,27,
somados, R$ 31.477,76 fls. 215/477) supera, ligeiramente, o quanto
efetivamente lhe foi restituído (R$ 31.307,50 planilha de fls. 1255,
reproduzida no apelo).
O perito, por um lado, ao analisar os
balancetes e comprovantes de depósitos nos autos, não conseguiu concluir
de forma suficiente a que despesas eles se referiam (fls. 1511/1515). É
dizer, não conseguiu relacionar os reembolsos pagos ao réu às despesas da
associação que os ensejaram. E isso a despeito de juntados os
comprovantes pelo demandado, ao que parece, a priori suficientes para
comprovar as despesas. Nas suas considerações finais, de todo modo, o
expert anotou que os documentos que acompanhavam a defesa do réu
poderiam impactar a prestação de contas, caso pudesse ser provada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correlação com a gestão.
Ou
seja,
do
laudo
não
se
colhe
manifestação conclusiva, quer no sentido de que os gastos comprovados
pelo réu têm relação com os reembolsos, quer no sentido oposto. Daí por
que o réu pediu esclarecimentos ao laudo, reafirmando que os documentos
juntados comprovavam as despesas que havia suportado (fls. 1524/1526).
Mas o que, de todo modo, foi negado na sentença e não foi objeto de
recurso.
A autora, de seu turno, e a despeito da
oportunidade a tanto concedida, quedou-se silente, sem apresentar
qualquer informação apta a infirmar a correlação entre os comprovantes de
despesas e os reembolsos obtidos. Mesmo no apelo, malgrado argumente
que os reembolsos não foram esclarecidos, novamente não justifica sua
asserção. E o que seria de rigor, dado o momento em que se encontra o
processo, e a exigência legal, repete-se, de que a própria autora apresente,
neste momento, as suas contas.
E, já não fosse tudo isso o bastante, o
retorno dos autos à origem também se mostra descabido pois, como se
sabe, o objetivo da prestação de contas é, em última instância, aferir a
existência de saldo entre as partes. Acode, novamente, a lição de Daniel
Amorim Assumpção Neves, no sentido de se ter uma ação condenatória,
cujos pedidos são: “(a) condenação à prestação das contas (obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer); (b) condenação ao pagamento do saldo residual (obrigação de
pagar)” (CPC comentado, JusPODIUM, 2019, 4a. ed., p. 1054).
Porém,
no
caso,
a
própria
autora
reconheceu no apelo que é descabida qualquer condenação ao pagamento
de valores. Disse, inclusive, que acertada a perícia ao não reconhecer saldo
em favor de qualquer das partes. Afirmou, também, tal qual já se viu, que
eventual pagamento só se poderia deliberar pela assembleia, uma vez
levadas à discussão as contas aqui apresentadas (no seu entender, ainda
incompletas).
Assim, se a autora não pretende aqui
qualquer pagamento por parte do réu, descabe remeter os autos de volta a
origem, em que os esclarecimentos se perseguiriam, justamente, dada a
natureza da presente ação, para aferir a existência de créditos entre as
partes. E com a particular ressalva de que a ação de exigir contas, objeto de
regramento e procedimento próprios, não se confunde com mero pleito
exibitório de documentos.
Enfim, por tudo isso, tomados todos os
elementos do caso, só resta mesmo manter a sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorados em 20% os honorários devidos
pela autora aos patronos do réu, nos termos do art. 85, par. 11o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLAUDIO GODOY
relator